Tribunal: STF
Processo: Rcl 86748
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 275 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.